Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740314-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO, MARIA JANIA TEIXEIRA DE SOUZA, THAINA CALDAS FERREIRA DE MEDEIROS, RAQUEL LINDEMBERG VIEIRA WEBERLING AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA, MARCOS DOS SANTOS FLORENCIO DECISÃO Intimados os agravantes-autores para informarem, fundamentadamente, se persistia o interesse recursal, nos termos do despacho de id. 21793549, eles não se manifestaram, o que permite concluir que, de fato, houve a perda do objeto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora